Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701353-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR MAMED CANDIDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0764522-43.2021.8.07.0016, determinando a suspensão do processo, em razão da ordem de sobrestamento dos feitos que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, no âmbito da ADPF 615, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada foi deferido (ID 70911151). O Distrito Federal, parte agravada, informou que a formulação do pedido perante o Juízo de origem se deu por equívoco, pleiteando a extinção do Agravo (ID 71332352). O agravante manifestou ciência e concordância com o pleito do Distrito Federal (ID 71781050). O Juízo de origem noticiou ter exercido juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão agravada (ID 71989647). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Por conseguinte, revogo a decisão de ID 70911151. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.